Tribunal: TCU
Processo: 047.089/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2723/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.089/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelaide Lourenco do Vale (XXX.925.607-XX); Alemara Nunes Rodrigues Lins (XXX.831.187-XX); Ana Lucia Telles Ribeiro (XXX.779.627-XX); Bruno Alessandro Couto de Souza (XXX.087.367-XX); Celia dos Santos Viegas Silva (XXX.847.027-XX); Elaine Francisca Costa Lopes (XXX.196.014-XX); Eleine Maria Costa (XXX.488.264-XX); Eliana Maria Costa Florencio (XXX.177.081-XX); Eliete Brito Ferreira (XXX.165.177-XX); Eloine Maria Costa do Nascimento (XXX.839.684-XX); Francisca Ednay Gomes de Lima (XXX.456.543-XX); Geziane Motta da Silva (XXX.034.747-XX); Ivanyr Martins da Costa Ramos (XXX.282.897-XX); Jandira do Nascimento Labuto (XXX.694.027-XX); Jane Silva de Assis (XXX.268.297-XX); Josefa Araujo Xavier (XXX.757.437-XX); Jucelia Couto de Souza (XXX.157.287-XX); Maria Aparecida Leao Silva (XXX.162.407-XX); Maria Teresa Telles Ribeiro Senna (XXX.288.657-XX); Maria Zelia da Silveira Souza (XXX.551.206-XX); Maria de Fatima de Lima Ribeiro (XXX.298.513-XX); Maria de Jesus de Lima Lopes (XXX.646.003-XX); Maria de Lourdes da Silva de Oliveira (XXX.667.467-XX); Neide Teixeira da Silva (XXX.554.397-XX); Norma de Leao Silva (XXX.912.567-XX); Regina Helena Ferraz Guimaraes (XXX.555.447-XX); Roberta Couto de Souza (XXX.012.537-XX); Suzana Alves Teixeira (XXX.960.379-XX); Taina Couto de Souza dos Reis (XXX.860.717-XX); Tais Couto de Souza da Silva (XXX.403.707-XX); Vera Lucia dos Santos (XXX.244.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.